Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado nas sanções do artigo 213, caput e § 1o c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, em concurso material com o delito previsto no art. 147, caput, do CP, em contexto de violência doméstica, em regime fechado, com vistas à revogação da prisão preventiva e à imediata soltura do sentenciado – garantindo-lhe, assim, o direito de recorrer em liberdade.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.
4. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante o andamento da ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
7. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
8. Ordem denegada.